Tribunal: TJPA
Processo: 0001427-74.2008.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001427-74.2008.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RECORRIDO: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES, LUIS HENRIQUE SILVA, CHAMON & CIA LTDA, SERVIX SERVICOS LTDA, SALVADOR CHAMON SOBRINHO, CARLOS ALBERTO SILVA VASCONCELOS, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Reexame Necessário. Ação Popular. Contratação por Dispensa de Licitação para Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos. Legalidade da Anulação de Processo Licitatório. Sentença Mantida.

1. Reexame necessário de sentença que julgou improcedente ação popular, a qual visava à anulação de contratações por dispensa de licitação e da anulação de processo licitatório realizado pelo Município de Abaetetuba para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as contratações emergenciais, realizadas sem licitação, foram legalmente justificadas pela urgência do serviço; e (ii) se a anulação do certame licitatório foi legítima, observando-se a conveniência e a oportunidade da administração pública.

3. A contratação emergencial para serviços essenciais, como a coleta de resíduos sólidos, está amparada pelo art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, sendo legal diante da urgência para evitar prejuízo à saúde pública.

4. A anulação do certame licitatório, fundamentada em proposta vencedora com valor superior em 60% ao estimado, não configura abuso de poder, sendo respaldada pelo art. 49 da Lei nº 8.666/93.

5. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 8.666/93, art. 24, IV, e art. 49.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/09/2024 a 07/10/2024, à unanimidade, conhecem do reexame necessário e mantém irretocável a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
da sentença (Id. 20328064) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos autos da
Ação Popular
movida por
Carlos Alberto Silva Vasconcelos
em face de
Luiz Gonzaga Leite Lopes, Servix Serviços Ltda., Chamon & Cia Ltda. e o Município de Abaetetuba
, que julgou
improcedente o pedido inicial de nulidade das contratações realizadas com dispensa de licitação para a prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos no município.

A ação popular visava à anulação de contratos firmados entre o Município e as empresas rés, alegando-se prática de atos lesivos ao erário, violação ao princípio da moralidade administrativa e prejuízo à livre concorrência, em razão da contratação direta sem licitação e da anulação posterior de um certame licitatório.

Após regular tramitação, o juízo a quo julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que não houve comprovação de prejuízo ao erário ou de violação aos princípios da Administração Pública, além de reconhecer a legalidade da anulação do processo licitatório e a adequação das contratações emergenciais realizadas.

Certificado o trânsito em julgado da sentença (Id. 2038068).

Ministério Público nesta instancia manifestou-se pela manutenção da sentença 9Id. 21477758).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O Reexame Necessário comporta conhecimento, nos termos do art. 19, da Lei nº 4.717/65, eis que se trata de sentença prolatada me sede de ação popular que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Sobre a matéria em discussão, importante salientar que nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular é instrumento processual à disposição de qualquer cidadão, que vise a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, que assim dispõe:

“Art. 5º (....)

LXXIII –
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

A questão em análise gira em torno da validade das contratações realizadas pelo Município de Abaetetuba para a prestação de serviços essenciais de coleta de resíduos sólidos e da posterior anulação do certame licitatório. O autor da ação popular alega que tais atos administrativos foram lesivos ao erário, violando os princípios da moralidade, da legalidade e da eficiência na administração pública.

Segue a transcrição da parte dispositiva da sentença:

“(...) Ante o acima exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação popular proposta por CARLOS ALBERTO SILVA VASCONCELOS em face de LUIZ GONZAGA LEITE LOPES, SERVIX SERVIÇOS LTDA., CHAMON & CIA LTDA. e do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo para interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 19, Lei nº 4.717/65).”

I. Da Legalidade das Contratações por Dispensa de Licitação

Conforme os autos, a contratação direta foi devidamente motivada pela necessidade de evitar a interrupção do serviço de coleta de lixo no município, o que poderia causar graves danos à saúde pública.

A sentença impugnada destacou corretamente que a dispensa de licitação, prevista no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, autoriza a contratação direta em casos de emergência, quando há risco de prejuízo à continuidade de serviços públicos essenciais, como a coleta de resíduos sólidos.

A essencialidade do serviço e o risco de descontinuidade justificam a contratação emergencial, não se verificando, portanto, ilegalidade no procedimento adotado pela administração pública. Ademais, a contratação emergencial foi realizada dentro dos parâmetros legais, observando-se a razoabilidade dos valores pactuados e a necessidade de atender a demanda urgente do município.

II. Da Anulação do Certame Licitatório

Quanto à anulação do processo licitatório, ficou devidamente comprovado nos autos que o procedimento foi revogado em conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93, que permite à administração anular licitações por razões de conveniência e oportunidade, desde que devidamente justificadas.

No caso em tela, a anulação ocorreu porque o valor da proposta vencedora superou em mais de 60% o valor estimado no edital, o que demonstra a prudência do gestor público em evitar gastos excessivos e proteger o erário.

Além disso,

nos termos da sentença a anulação do certame não configurou qualquer abuso de poder ou desvio de finalidade, tendo sido amparada em critérios técnicos e financeiros devidamente fundamentados, vejamos o que disse o juízo a quo nesse ponto: “(...) No que tange ao suposto ilícito na anulação do processo licitatório de Tomada de Preços nº 001/2006 – tendo por objeto a contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos (entulhos), em vias públicas do núcleo urbano de Abaetetuba –, este juízo, ao julgar o Mandado de Segurança nº 2006.1.000392-7, e acompanhando o posicionamento ministerial, pronunciou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo de anulação do certame”.

III. Da Ausência de Prejuízo ao Erário

Outro ponto importante levantado na sentença é a ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao erário.

O autor da ação popular não apresentou provas suficientes de que os valores pagos às empresas contratadas estivessem acima dos praticados no mercado ou que houvesse superfaturamento nas contratações emergenciais. Ao contrário, os documentos constantes dos autos demonstram que os valores pagos pelo município estavam em conformidade com os preços de mercado e que as empresas contratadas cumpriram adequadamente os serviços pactuados.

A sentença também ressaltou que o Tribunal de Contas dos Municípios não apontou qualquer irregularidade nas contas do Município de Abaetetuba relativas às contratações em questão, o que corrobora a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Diante de todo o exposto, não se verifica, nos autos, qualquer ato de improbidade ou lesão ao erário público que justifique a procedência da ação popular. As contratações emergenciais foram legalmente justificadas e a anulação do certame licitatório foi pautada por critérios técnicos adequados. Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e mantenho irretocável a sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

.

Belém, 07/10/2024